Tribunal: STF
Processo: ADI 1510
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-13
Data de publicação: 1997-02-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE:
TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. TETO:
C.F.,  art. 37, XI, art. 40, § 5º.
I. - A pensão por morte deverá
corresponder ao valor da respectiva remuneração ou provento do
servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da
Constituição Federal: os da União, terão como teto, respectivamente,
 os valores percebidos, como remuneração, em espécie, a qualquer
título, pelos Parlamentares Federais, pelos Ministros de Estado e
pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados-membros, no
 Distrito Federal e Territórios, o teto será a remuneração dos
Deputados estaduais, Secretários de Estado e Desembargadores. Nos
Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo
 Prefeito.
II. - Inocorrência de relevância da argüição de
inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar nº 150, de
08.07.96, do Estado de Santa Catarina, relativamente aos
pensionistas de servidores do Poder Executivo catarinense.
Interpretação conforme à Constituição dada ao referido dispositivo
legal: o teto ali inscrito não é aplicável aos pensionistas de
servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado de Santa
Catarina.
III. - Cautelar deferida, em parte.